Tribunal: STF
Processo: AI 403770
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS
DE DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
I. - Embargos de declaração interpostos de decisão singular do Relator.
Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do
recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar
normas infraconstitucionais.
III. - Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV:
se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa
direta seria a normas processuais.
E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
IV. - Decisão contrária ao interesse da parte não configura negativa
de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
V. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93, C.F.: improcedência,
porque o que pretende a recorrente, no ponto, é impugnar a decisão que
lhe é contrária, certo que o acórdão está suficientemente fundamentado.
VI. - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.
Não provimento deste.